Tribunal: TJPA
Processo: 0000561-35.2016.8.14.0701
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3621 - Poluição
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000561-35.2016.8.14.0701

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, GUILHERME DE SOUZA LIMA

APELADO: GUILHERME DE SOUZA LIMA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DOS ARTS. 54,§2°, INC. II E 60 DA LEI Nº 9.605/98. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDENDO O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 15, INC. II, ALÍNEA “C” DO MESMO DIPLOMA LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PREJUDICIALIDADE DO APELO INTERPOSTA PELO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O recorrente foi condenado pela prática dos crimes de poluição ambiental e exercício de atividade potencialmente poluidora sem licença dos órgãos competentes, uma vez que possuía uma oficina de pintura de automóveis que lançava partículas de tinta na atmosfera, atentando contra a saúde pública e o empreendimento não possuía as licenças de operação. O Ministério Público apelou pretendendo o aumento da pena enquanto que a defesa requer a absolvição do recorrente.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A incidência, ou não, da agravante do art. 15, inc. II, alínea “c”, da Lei nº 9.605/1998.

3 – O reconhecimento, ou não, da prescrição retroativa.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – O recurso do Parquet não pode ser acolhido, uma vez que não esclareceu de que modo a conduta do paciente, ao lançar agentes poluidores na atmosfera e exercer atividade poluidora sem licença dos órgãos competentes, se revestiu de maior gravidade do que a prevista nas elementares dos tipos penais dos crimes pelos quais foi condenado, motivo pelo qual a referida agravante do art. 15, inc. II, alínea “c” da Lei nº 9.605/1998 não pode ser reconhecida, seja por ausência de suporte fático, seja para evitar bis in idem.

5 – Inexistindo a possibilidade de modificação das reprimendas, analisa-se,
ex officio,
a ocorrência, ou não, da prescrição. Com efeito, ao recorrente foram impostas as sanções de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão, pelo crime do art. 54, §2º, inc. II da Lei nº 9605/1998, e 01 (um) mês e 17 (dezessete) dias de detenção, pelo crime do art. 60 do mesmo diploma legal. Ocorre que essas penas prescrevem no prazo de 04 (quatro) anos, que se implementou entre a sentença condenatória, prolatada em 20/01/2023 e o recebimento da denúncia, datado de 19/04/2017. Portanto, a punibilidade do recorrente está extinta pela prescrição retroativa, ex vi do art. 109, inc. V c/c 110, §1º, todos do CP, ficando prejudicada a análise dos argumentos do recurso da defesa.

IV – DISPOSITIVO

6 – Recurso do Ministério Público conhecido e improvido. Extinção da punibilidade do recorrente declarada de ofício, ficando prejudicada análise do seu recurso. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso do Ministério Público e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente, ficando prejudicada a análise do seu recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E GUILHERME DE SOUZA LIMA
, inconformados com a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, mais 28 (vinte e oito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes do art. 54, §2º, inc. II e 60, ambos da Lei nº 9.605/1998, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O Parquet sustenta que a pena deve ser exasperada, uma vez que a conduta do apelado resultou em perigo comum, atraindo a incidência da agravante do art. 15, inc. II, alínea “c” da Lei n° 9.605/1998.

Pede o provimento do apelo para aumentar a pena imposta ao apelado.

Por sua vez,
GUILHERME DE SOUZA LIMA
alega que a materialidade dos delitos pelos quais foi condenado não está provada, uma vez que não há perícia demonstrando a poluição, bem como possuía todas as licenças ambientais para exercer sua atividade de veículos automotores.

Aduz que não está configurada a majorante do crime continuado.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver sua pena reduzida.

Em contrarrazões, os apelados defendem o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento de ambos os recursos, bem como pelo provimento do apelo do Ministério Público e improvimento do recurso de GUILHERME DE SOUZA LIMA.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que no ano de 2016, o apelante GUILHERME DE SOUZA LIMA era proprietário do estabelecimento denominado “Oficina do Irmão”, localizada nesta Capital, na Rua esperantista, especializada em serviços de pintura de automóveis. A vizinhança, incomodada com o cheiro e a poeira causada pelas tintas, levou o fato ao conhecimento das autoridades competentes, pois várias pessoas apresentavam problemas respiratórios, bem como, no decorrer das investigações, constatou-se que a oficina, mesmo exercendo atividade potencialmente poluidora, não possui licença dos órgãos ambientais competentes.

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Parquet sustenta que a pena deve ser exasperada, uma vez que a conduta do apelado resultou em perigo comum, atraindo a incidência da agravante do art. 15, inc. II, alínea “c” da Lei n° 9.605/1998.

Diz o referido dispositivo:

Art. 15. São circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

II - ter o agente cometido a infração:

c) afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio ambiente;

Com efeito, o Parquet não esclareceu de que modo a conduta do paciente, ao lançar agentes poluidores na atmosfera e exercer atividade poluidora sem licença dos órgãos competentes, se revestiu de maior gravidade do que as que estão previstas nas elementares dos tipos penais dos crimes pelos quais foi condenado, motivo pelo qual a referida agravante não pode ser reconhecida, seja por ausência de suporte fático, seja para evitar bis in idem.

Por isso, rejeito o argumento ministerial.

Inexistindo a possibilidade de modificação das reprimendas, passo a análise, ex officio, da ocorrência, ou não, da prescrição.

Com efeito, ao recorrente foram impostas as sanções de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão, pelo crime do art. 54, §2º, inc. II da Lei nº 9605/1998, e 01 (um) mês e 17 (dezessete) dias de detenção, pelo crime do art. 60 do mesmo diploma legal. Ocorre que essas penas prescrevem no prazo de 04 (quatro) anos, que se implementou entre a sentença condenatória, prolatada em 20/01/2023 (doc. Id nº 15827657, p.12) e o recebimento da denúncia, datado de 19/04/2017 (doc. Id nº 15827506, p.2). Portanto, a punibilidade do recorrente está extinta pela prescrição retroativa, ex vi do art. 109, inc. V c/c 110, §1º, todos do CP, ficando prejudicada a análise dos argumentos do recurso da defesa.

Ante o exposto, conheço

e nego provimento ao recurso ministerial e, ex officio, declaro extinta a punibilidade do apelante GUILHERME DE SOUZA LIMA, ficando prejudica a análise do seu recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/11/2024